Tribunal: TJMT
Processo: 1012567-97.2022.8.11.0000
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012567-97.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), ROSA MARIA ZAGO - CPF: 492.710.169-04 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA.
A
DMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO.
EXCESSO

DE

EXECUÇÃO
NÃODEMONSTRADO
.

CAUSA
EXTITIVA NÃO
SUPERVENIENTE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O
devedor

poderá

impugnar
o
cumprimento
de
sentença
(Embargos à
Execução
),
nos

próprios
autos da
execução
,
desde
que
suas

alegações
se
restrin
ja
m

a
:
“a)
falta

ou

nulidade
da
citação
no
processo
, se
ele

correu
à

revelia
; b) manifesto
excesso
de
execução
; c)
erro
de
cálculo
; e d) causa
impeditiva
,
modificativa

ou

extintiva
da
obrigação
,
superveniente
à
sentença
”.

2. A
alegação
de
excesso
de
execução

deve

vir

acompanhada
de
demonstrativo
do valor do
débito
que
entende

correto
, com
a

apresentação
de
demonstrativo

discriminado
e
atualizado
de
cálculo
. O
não

apontamento
do valor
excedente
,
bem

como
a
não

apresentação
da
planilha

discriminada
e
atualizad
a
do
cálculo
,
implica
no
não

conhecimento
da
alegação
de
excesso
de
execução
.

3. A
impugnação

ao

Cumprimento
de
Sentença
(Embargos à
Execução
) é

o

meio

adequad
o
para
suscitar

apenas
causa
impeditiva
,
modificativa

ou

extintiva
da
obrigação

superveniente
à
sentença
.

4.
Recurso

conhecido
e
provido
.

5.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Agravo
de
Instrumento
:

1012567-97.2022.8.11.0000

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DE SINOP

Recorrente
:

ROSA MARIA ZAGO

Recorrido
:
MUNICIPIO DE SINOP

RELATÓRIO
:

Egrégia

turma
.

ROSA MARIA ZAGO

interpôs

Agravo
de
Instrumento
contra
decisão

proferida
no ID85542581/PJe1
nos
autos1017668-41.2020.8.11.0015, que
julgou

a

impugnação

ao

cumprimento
de
sentença
,
reconhecendo
o
excesso
de
execução

alegado

pelo

Município
de Sinop.

Na decisão agravada, o juízo
a quo
entendeu que: a) a evolução dopercentual do adicional por antiguidade e merecimento deve restringir 25/11/2012; b) a base de cálculo deve ser o salário inicial, sem qualquer acréscimo; c) deve ser observado o prazo prescricional; d) os juros e correção monetária deve
m
observar o tema 905 do STJ. A impugnação ao cumprimento de sentença foi julgada procedente, reconhecendo o excesso de execução.

Nas
razões

recursais
a
parte

recorrente

sustentou
que: a) o
Juizado
Especial é
incompetente
para
processar
e
julgar
a
presente

demanda
, visto que
tem

competência
para
executar

apenas

os

seus

julgados
; b)
a

alegação
de
excesso
de
execução

deve
ser
rejeitada

liminarmente
, pois
não

aponta
o valor que
entende

devido
; c)
deve
ser
respeitada
a
coisa

julgada
,
não

podendo
a
decisão
do
cumprimento
de
sentença

modificar
a
sentença
de
mérito
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
afastar

a

alegação
de
excesso
de
execução
.

A
liminar

recursal

foi

indeferida
com o
fundamento
de que
inexiste

risco
de
dano

irreparável
(ID 134625168/PJe2).

Contrarrazões

não

apresentadas
(ID 142188194/PJe2).

Parecer
do
Ministério
Público
apresentada
no ID 143309651/PJe2
alegando

inexistir
interesse
público
para
justificar

a

intervenção
ministerial.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Quanto a
competência
dos
Juizados

Especiais
para o
processamento
do
cumprimento
da
sentença
, a
matéria

já
se
encontra

julgada

por

meio
do
acórdão

de
ID 161808685/PJe2.

Admissibilidade
. Embargos à
Execução
.

Nos
termos
do
artigo
52,
inciso
IX, da Lei 9099/95, o
devedor

poderá

impugnar
o
cumprimento
de
sentença
(Embargos à
Execução
),
nos

próprios
autos da
execução
,
desde
que
suas

alegações
se
restringem

em
:
“a)
falta

ou

nulidade
da
citação
no
processo
, se
ele

correu
à

revelia
; b) manifesto
excesso
de
execução
; c)
erro
de
cálculo
; ed) causa
impeditiva
,
modificativa

ou

extintiva
da
obrigação
,
superveniente
à
sentença
.”

No
caso
de
alegação
de
excesso
de
execução
, a
parte

devedora

deve

declarar
o valor que
entende

devido
, com
a

apresentação
de
demonstrativo

discriminado
e
atualizado
de
cálculo
, sob
pena
da
alegação

não
ser
reconhecida
,
conforme

preconizado

pelo

artigo
525, §§ 4o e 5o, do CPC,
aplicado

subsidiariamente
no
rito
dos
Juizados
Especial (art. 53 da Lei 9.099/95).

Nesse sentido:

(...)3. De acordo com o disposto no artigo 917, §§ 3o e 4o, e do artigo 535, § 2o, do Código de Processo Civil, quando o embargante/recorrente ventilar a tese de excesso de execução, deve apresentar além do valor que entende como correto, a planilha dos cálculos pertinentes de modo a possibilitar ao juízo identificar o quantum supostamente em excesso. (...)
(N.U 1001261-96.2016.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 25/10/2022,
Publicado
no DJE 25/10/2022)

(...) Nos termos do artigo 917, §§ 3o e 4o, e do artigo 535, § 2o, do Código de Processo Civil, quando o embargante ventilar a tese de excesso de execução, deve apresentar além do valor que entende como correto, a planilha dos cálculos pertinentes de modo a possibilitar ao juízo identificar o quantum supostamente exorbitante. (TJ-MT 10186895220208110015 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 24/01/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/02/2022)

Em análise do conjunto fático probatório disponível nos autos, observa-se que a parte impugnante tantonãoapontou o valor
excedente, quanto
nãoapresentou o demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo.

Portanto
,
a

alegação
de
excesso
de
execução

não

merece

apreciação
.

Além disso, a impugnação ao Cumprimento de Sentença (Embargos à Execução) é o meio adequado para suscitar causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, ocorrid
a

após a prolação da
sentença.

A propósito:

EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO INOMINADO. FATO SUPERVENIENTE A SENTENÇA. PREVISÃO NO ART. 52, IX, DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Aplica-se no presente caso o princípio da fungibilidade, recebendo a petição de [fls. 114/123], natureza de verdadeira Impugnação ao Cumprimento de Sentença. 2. Presentes um dos requisitos legais para obstaculizar o regular andamento do processo de execução, in
casu
, qualquer das hipóteses insertas no inciso IX, do art. 52, da Lei n.o 9.099/95, exsurge a presença de causa superveniente à sentença, devendo ser analisada, evitando o deslinde injusto do feito, nos termos do art. 2 o, da Lei 9.099/95. 3. Dessa forma, há de se manter a sentença da execução que alterou a sentença de mérito, eis que os fatos e provas trazidos aos autos após o trânsito em julgado e término do processo de conhecimento, comprovam o fato superveniente, podendo, dessa forma, o magistrado alterar o decisum proferido à época do não conhecimento dos verdadeiros fatos. 4. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se incólume a sentença recorrida. (TJ-AP - RI: 00006605820138030008 AP, Relator: REGINALDO GOMES DE ANDRADE, Data de Julgamento: 13/10/2015, TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS)

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO DA RECLAMADA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM VIRTUDE DA NÃO ENTREGA DO PRODUTO. DOCUMENTO QUE COMPROVA QUE O PRODUTO FOI ENTREGUE. FATO MODIFICATIVO SUPERVENIENTE À SENTENÇA. REFORMA DA SENTENÇA PROFERIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 52, IX, D DA LEI 9.099/95. AUTOR QUE ALTEROU A VERDADE SOBRE OS FATOS PARA OBTER ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ VERIFICADA. PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 1a Turma Recursal - 0013430-15.2017.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: Juíza Melissa de Azevedo Olivas - J. 07.08.2018)

Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

foi

proferida

em
8/10/2018 (ID 44598331/PJe1 dos autos 1017668-41.2020.8.11.0015,
pag
. 34/47).

Todavia, na impugnação ao cumprimento de sentença,
apresentada
em01
/04/2021 (ID 52603560/PJe1 dos autos 1017668-41.2020.8.11.0015),
a parte
arguiu que a lei que previa o adicional de antiguidade e merecimento foi revogada em 25/11/2012, fato este anterior a prolação da sentença, logo deveria ter sido arguido na fase de conhecimento, estando a matéria preclusa para ser levantada em impugnação ao cumprimento de sentença.

Portanto
,
considerando
que a causa
extintiva
da
obrigação

não
é
superveniente

à

sentença
,
a

arguição

também

não

merece

a
colhimento
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar

a
decisão

objurgada
e
julgar

improcedente

a

impugnação

a
o
cumprimento
de
sentença

apresentada

pelo

Município
de Sinop,
afastando
o
reconhecimento
do
excesso
de
execução
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023